Tribunal: TCU
Processo: 047.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações em denúncia de possíveis irregularidades relacionadas ao indevido desligamento do Sistema de Controle de Produção de Bebidas por força de suposto ato administrativo ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 2144/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar acerca da presente deliberação a denunciante, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Casa da Moeda do Brasil e a Advocacia-Geral da União.